Tribunal: TJES
Processo: 0002340-06.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002340-06.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO COSTA GUIMARAES

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002340-06.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO COSTA GUIMARAES

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS TESTEMUNHAIS POLICIAIS E MATERIALIDADE COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. JUSTIÇA GRATUITA E REGIME PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória condenou o réu, ora apelante, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 933 dias-multa.

A defesa interpôs apelação criminal, pleiteando, em preliminar, a absolvição por ausência de provas. No mérito, requer o redimensionamento da pena-base, a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prova produzida é suficiente para embasar a condenação; (ii) saber se a pena-base foi fixada de forma fundamentada e proporcional; (iii) saber se estão preenchidos os requisitos para aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas; e (iv) saber se é cabível o deferimento da justiça gratuita e do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A materialidade do delito restou devidamente comprovada por autos de apreensão e laudos toxicológicos, que atestam a diversidade e quantidade das substâncias entorpecentes.

7. A autoria está firmemente amparada nos depoimentos prestados por policiais militares em juízo, de forma coerente, harmônica e sem máculas, os quais afirmaram que o réu foi abordado com a mochila que continha as drogas.

8. A jurisprudência reconhece a presunção relativa de veracidade dos depoimentos de agentes públicos, sendo estes aptos a embasar a condenação, quando alinhados com os demais elementos de prova.

9. A versão do réu mostrou-se isolada, sem qualquer suporte probatório, sendo veementemente desmentida pelas testemunhas.

10. A dosimetria da pena observou o sistema trifásico, com fundamentação concreta para exasperação da pena-base, considerando culpabilidade elevada, maus antecedentes, circunstâncias e consequências desfavoráveis.

11. A existência de três condenações definitivas impede a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois demonstram dedicação a atividades criminosas.

12. O pedido de justiça gratuita encontra óbice no art. 804 do CPP, competindo sua análise ao juízo da execução.

13. A negativa do direito de recorrer em liberdade está amparada na gravidade concreta da conduta e na existência de requisitos da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento: A condenação por tráfico de drogas pode se fundar em depoimentos firmes e coerentes de policiais militares, corroborados por elementos materiais, sendo incabível a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 ao réu reincidente com múltiplas condenações anteriores.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XXXVII e LIV

Código de Processo Penal, art. 804

Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º

Jurisprudência relevante citada

STF, HC 224605/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13-04-2023

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002340-06.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO COSTA GUIMARAES

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por RENATO COSTA GUIMARÃES, contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Segundo a denúncia, o apelante foi surpreendido por policiais militares no bairro São Benedito, em Vitória/ES, portando uma mochila com expressiva quantidade de entorpecentes, distribuídos em diversas porções de cocaína, crack, maconha, haxixe e “loló”, além de rádios comunicadores, celulares e quantia em dinheiro.

A defesa requer, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, o reconhecimento da justiça gratuita e o direito de recorrer em liberdade.

A tese principal de absolvição por ausência de provas gira em torno da alegação de que o réu não foi flagrado na posse dos entorpecentes, sendo a condenação lastreada exclusivamente em depoimentos policiais, sem elementos materiais ou testemunhais independentes que infirmem sua versão dos fatos.

A narrativa defensiva sustenta que o acusado apenas se abrigava de troca de tiros no momento da abordagem, negando qualquer relação com a mochila apreendida, inclusive asseverando que esta teria sido visualizada nas costas de um policial, o que não encontrou respaldo em qualquer outro elemento de prova.

De fato, a materialidade do delito de tráfico de drogas restou amplamente demonstrada nos autos, por meio do Auto de Apreensão (fls. 66/68), do Auto de Constatação Provisório (fls. 69/70) e do Laudo da Seção do Laboratório de Química Forense nº 8447/2024.

As análises laboratoriais confirmaram a presença de 460,4 gramas de cocaína, 131,3 gramas de crack, 521,6 gramas de maconha, 79,7 gramas de haxixe e 308 gramas de diclorometano (“loló”), o que afasta qualquer dúvida quanto à materialidade delitiva.

A autoria, por sua vez, encontra suporte firme nos depoimentos prestados pelos policiais militares que realizaram a abordagem.

O policial militar Jurandir Flávio de Almeida Neto, em juízo, relatou que durante patrulhamento no Beco Treze de Março, região sabidamente dominada pelo tráfico, avistaram cerca de sete indivíduos armados, com mochilas nas costas, os quais, ao notarem a aproximação da guarnição, passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra os policiais.

Após o revide e cessado o confronto, dois indivíduos foram alcançados.

O depoente afirmou com segurança: “a mochila com todo o material entorpecente foi apreendida nas costas do réu”.

Rodolfo Urias Santos Cunha Hackbarth, também policial militar e participante da mesma diligência, corroborou integralmente as declarações do colega, acrescentando que o réu “foi abordado com a mochila que continha todas as drogas” e que “o réu estava no local desde o início da ação, mas não estava portando arma de fogo ou efetuando disparos”.

Ambos os depoimentos foram prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, e estão alinhados com os demais elementos objetivos dos autos.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que os depoimentos de agentes públicos, especialmente policiais militares em atuação, gozam de presunção relativa de veracidade, quando prestados de forma coerente, harmônica e sem máculas, sendo hábeis para embasar juízo condenatório.

No presente caso, a versão do réu, embora articulada, mostrou-se absolutamente isolada e não contou com qualquer elemento objetivo que lhe conferisse credibilidade.

Nenhuma testemunha isenta foi arrolada, tampouco foram juntadas imagens ou vídeos que corroborassem sua narrativa. A alegação de que a mochila estava nas costas de policial não encontra apoio em nenhuma prova, sendo veementemente desmentida pelas testemunhas.

Afasta-se, assim, a pretensão absolutória, não havendo dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

O conjunto probatório formado por provas materiais (laudos, auto de apreensão) e provas orais (depoimentos firmes e convergentes de dois policiais militares) é suficiente, harmônico e coerente, conduzindo à confirmação da autoria.

No que toca à dosimetria da pena, a defesa sustenta que a pena-base foi majorada com base em fundamentos genéricos e inerentes ao tipo penal, apontando excesso na valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, da personalidade e das circunstâncias e consequências do crime.

As alegações, contudo, não merecem acolhimento.

O magistrado de primeiro grau, ao aplicar o sistema trifásico, fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, 03 (três) anos acima do mínimo legal de 05 anos previsto para o delito de tráfico de drogas.

Analisando detidamente os autos, verifico que foram valoradas negativamente os vetores da culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime.

A culpabilidade foi corretamente valorada de forma negativa, tendo em vista que o crime foi praticado em região notoriamente conhecida pelo tráfico de drogas e com presença de indivíduos armados que, no caso concreto, efetuaram disparos contra a guarnição policial.

Embora o réu não tenha disparado, conforme declarado por uma das testemunhas, estava em meio ao grupo armado, com mochila repleta de substâncias entorpecentes, o que revela audácia e elevada reprovabilidade da conduta.

Quanto aos antecedentes, restou comprovado nos autos que o réu possui três condenações criminais, com trânsito em julgado, nos processos nº 0035360-37.2014.8.08.0024, 0010293-65.2017.8.08.0024 e 0019550-80.2018.8.08.0024.

As circunstâncias do crime também foram corretamente apontadas como desfavoráveis. As substâncias ilícitas estavam fracionadas em centenas de porções, prontas para comercialização, incluindo cocaína, crack, maconha, haxixe e “loló”, somando-se a isso a posse de rádios comunicadores, celulares e dinheiro em espécie.

Os fatos ocorreram em local sabidamente dominado pelo tráfico e envolveu confronto armado com a polícia, o que ultrapassa o grau médio de reprovabilidade da conduta, legitimando a exasperação da pena.

As consequências do crime, igualmente, foram corretamente avaliadas como graves. A atuação do réu, em conjunto com outros indivíduos armados, em local próximo a estabelecimento de ensino e com elevado risco à segurança pública e à saúde coletiva, demonstra grau acentuado de lesividade à coletividade.

No que se refere à alegação de uso indevido de condenações para análise da circunstância judicial da personalidade, entendo que pelo quantum de recrudescimento da pena-base, tal vetor apenas foi registrada, mas sem aplicação efetiva no processo dosimétrico.

Dessa forma, a pena-base foi fixada com fundamentação concreta e compatível com os elementos constantes dos autos, não havendo excesso ou ilegalidade a ser corrigida.

Na segunda fase dosimétrica, de igual forma, entendo que não há ocorrência de violação ao princípio do
non bis in idem.

Isso porque, houve na primeira fase o registro da existência de 3 condenações transitadas em julgado, sendo certo que a fração adotada pelo Magistrado aponta pela utilização mínima de tais elementos.

De igual forma, percebe-se a utilização da fração de 1/6 na segunda fase dosimétrica, evidenciando a utilização de apenas uma condenação transitada em julgado para o agravamento da pena.

A pretensão de aplicação da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, igualmente não prospera.

Para sua incidência, exige-se que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

O réu possui condenações penais definitivas, como já mencionado, revelando reincidência e dedicação às práticas ilícitas, o que afasta, de forma objetiva, o preenchimento dos requisitos legais.

A sentença fundamentou adequadamente a negativa, e a jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido.

Quanto aos pedidos de justiça gratuita e direito de recorrer em liberdade, a primeira pretensão encontra óbice no art. 804 do CPP, que impõe ao vencido o pagamento das custas, cabendo ao juízo da execução apreciar eventual impossibilidade material.

O segundo pedido não pode ser acolhido diante da permanência dos requisitos da prisão preventiva e da gravidade concreta da conduta, com pena fixada acima de 08 anos, em regime fechado.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos, por estarem em conformidade com o conjunto probatório e a jurisprudência dominante.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)